Tribunal: TJMT
Processo: 0006044-12.2020.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006044-12.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENAIANE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 054.272.291-75 (APELANTE), FABIO AUGUSTO LEANDRO - CPF: 035.953.929-73 (ASSISTENTE), Anderson Felizardo Queiroz (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006044-12.2020.8.11.0015

APELANTE: ENAIANE GONCALVES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2206 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUE A DILIGÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA SUPERVENIENTE QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – PRECEDENTES –
RECURSO PROVIDO
.

A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares, não justifica o ingresso do agente estatal no domicílio.

Mera desconfiança ou dedução que, no interior da casa ou em suas adjacências (como quintal e jardim), podem existir armas ou outros objetos utilizados na prática delitiva ou que alguém está cometendo um crime, sem parâmetros concretos que indiquem a imprescindibilidade da invasão domiciliar, torna ilícita a conduta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006044-12.2020.8.11.0015

APELANTE: ENAIANE GONCALVES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Enaiane Gonçalves do Nascimento, contra sentença que a condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por infração ao art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que deve ser absolvida, “
pois incidente a ilegalidade da ausência de justa causa para ingresso domiciliar, ocorrendo, por consequência, a ilegalidade de todas as provas daí decorrentes, acarretando-se, assim, no esvaziamento da comprovação materialidade do crime”

(Id.
216736337 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
216736341 - pág. 1-4
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(Id. 226604663 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006044-12.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a ré o crime de tráfico e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 07 de julho de 2020, por volta das 15h30, na rua Paraíso, bairro Jardim Paulista II, desta cidade de Sinop/MT, a denunciada ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO tinha em depósito, para fins de comercialização, 01 (um) tablete e meio de substância entorpecente denominada pasta-base de cocaína, e 10 (dez) porções menores em formato de pequenas pedras, que juntas somara m massa bruta total de 1.995,9 g (um quilo, novecentos e noventa e cinco gramas e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, após diversas informações de que uma mulher de nome Enaiane vendia entorpecentes, policiais militares deram início a um trabalho investigativo com o fim de averiguar os fatos. Por conseguinte, foi localizado o endereço apontado nos informes e, em seguida, realizado um monitoramento policial pelo local, momento em que constataram uma movimentação estranha de pessoas.

Diante disso, os militares efetivaram o adentramento na residência da imputada e lograram localizar 01(um) tablete e meio de pasta base de cocaína, 10 (dez) porções menores em formatos de pedras, além de 01(uma) balança de precisão e 01 (um) caderno com anotações, todos dentro do seu guarda-roupa.

A imputada assumiu ser a proprietária da droga, inclusive contribuiu com os policiais, apontando o local onde estavam escondidas
.

[...]
(Id.
216736286 - pág. 1-3).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo de constatação n. 500.2.04.2020.007568-01 (Id. 216736254 - pág. 33-34) e no laudo pericial n.
3.14.2020.70944-01
(Id.216736330 – pág. 1-2), que atestaram positivo para cocaína

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o IPC Anderson Felizardo Queiroz descreveu o flagrante, conforme transcrito:

Que após várias denúncias anônimas informando que uma senhora de nome Enaiane estaria vendendo entorpecentes, iniciamos um trabalho investigativo para averiguar as informações sobre o fato. Por conseguinte, foi localizado o endereço apontado nas denúncias, onde foi feito um monitoramento do local indicado e verificado que na residência ocorria uma movimentação estanha de pessoas
. Diante de tais circunstâncias fizemos o adestramento na residência e logramos êxito em localizar aproximadamente 2kg de pasta-base de cocaína e uma balança de precisão, onde foi dado voz de prisão a suspeita. A senhora Enaiane, ao ser indagada sobre a droga encontrada em sua casa, assumiu ser a proprietária da droga, sendo que ela contribuiu, apontando onde a droga estava guardada dentro do guarda-roupas da suspeita, além de ser encontrado um caderno com anotações do tráfico de drogas [...] (
Id. 216736254 - pág. 9-10).

O depoimento do IPC Fabio Augusto Leandro foi no mesmo sentido (Id. 216736254 - pág. 11-12).

Na delegacia de polícia, a ré ficou em silêncio (Id. 216736254 - pág. 18-20).

Na instrução processual, o
IPC Anderson Felizardo Queiroz
ratificou as circunstâncias da apreensão:

MP: [...] o senhor lembra da Enaiane, consegue dizer como que foi essa situação, se participou da abordagem ou fez alguma outra diligência envolvendo a acusada?

T: Certo, esse fato ocorreu,
a gente recebeu informações que em determinada residência estava ocorrendo o tráfico de drogas, uma movimentação estranha; o que acontece, nós conseguimos identificar a casa que foi indicada, bem como identificar a pessoa indicada, que estaria praticando esse ato no local; com isso
nós fizemos umas diligências, fizemos campanas, e vimos que ali realmente tinha uma movimentação meio estranha de pessoas
[...], foi feita a abordagem no local, além da Enaiane, no local havia outras pessoas que foram arroladas no boletim de ocorrência, indicando que realmente ali havia, além dela, que é moradora, existiam outras pessoas que frequentavam aquele local com movimentação grande; nessa abordagem nós conseguimos encontrar a droga, mais ou menos cerca de 2kg (dois quilos) de pasta-base de cocaína e uma balança de precisão,
aí os fatos, conforme nós analisamos ali, estava condizente com a informação que nós tínhamos que ali ocorria o tráfico de drogas, bem como tinha movimentação de veículos, que eu não lembro ao certo; além dela tinha umas três, quatro pessoas, não lembro a quantidade de pessoas que tinha na casa, que não eram moradores, que estavam ali comprando, fazendo uso, alguma coisa, fazendo movimentação estranha no local, que chamou a atenção.

MP: Entendi, essas informações que os senhores receberam do tráfico, que possivelmente estaria ocorrendo ali naquele local, elas apontavam para a Enaiane ou não identificavam a pessoa, só falava que podia estar acontecendo tráfico, como que é?

T: Olha, esse fato ocorreu acho que já tem uns 3 (três) anos, a informação era que realmente era ela; o que acontece, na época, não sei se ainda é, ela era esposa de um que a gente... não lembro o nome dele, mas o vulgo dele era ‘Jeguinho’, até estava preso por crime de tráfico, outros crimes, na época estava preso, daí a gente acabou fazendo essa ligação, mulher do fulano envolvida nessa situação, tipo assim, a gente tem uma certa base, que a gente tem uma certeza, ela já era conhecida nossa por ser esposa desse rapaz ‘Jeguinho’, não lembro o nome dele.

MP: Entendi, a droga que os senhores localizaram, o senhor lembra onde que estava, como que estava acondicionada?

T: Então, estava dentro de um guarda-roupa, em umas gavetas, até foi um local indicado por ela, ela que indicou onde que estava a droga.

MP: E o senhor lembra com que estava embalada, se era uma porção só, se estava dividida em porções menores?

T: Era... um estava praticamente inteiro e os outras estavam pela metade, era tudo pedaço grande.

MP: O senhor disse que ela chegou até indicar o local onde foi encontrada a droga, ela falou alguma coisa se estava envolvida com tráfico, negou a posse, confirmou, o senhor lembra se ela chegou a dar alguma versão ali no local ainda que informal?

T: Não realmente para mim, não me recordo, porque, como havia assim mais pessoas, a ente ficava fazendo a abordagem e questão de segurança, abordar todo mundo [...], para ter segurança para nós e para eles, questão de conversar nesse momento com ela não me recordo.

MP: Além da droga havia outros objetos que indicavam que se tratava de tráfico mesmo, de comércio de entorpecente?

T: Balança e tinha um caderno, né?, com anotações.

MP: O senhor chegou a dar uma olhada nessas anotações para ver qual era o conteúdo, o teor?

T: Não.

MP: Mas aí foi apreendido isso aí?

T: Foi apreendido.

[...]

Defesa: Como era a residência lá, tinha cômodos, estava mobiliada a casa?

T: Estava.

Defesa: O senhor mencionou que além dela tinham outras pessoas lá na residência, eram pessoas que estavam trabalhando lá, estava prestando serviço, estavam uniformizadas assim?

T: Que me recordo ninguém se identificou como prestador de serviço e lá na casa a gente não viu nenhuma obra em andamento assim, tinha, não recordo se eram 3 (três), 4 (quatro), sei que tinha bastante pessoas lá dentro.

Defesa: Mas eles foram identificados assim como usuários?

T: Na hora?

Defesa: É.

T: Eles foram conduzidos para a delegacia, não vi o depoimento deles, se eles estavam lá para comprar drogas, usuário, fazendo algum serviço realmente, não sei
.

Defesa: O senhor participou também das campanas ali, foi feito dias antes?

T: Nesse dia que a gente resolveu fazer a abordagem
.

Defesa: Ah, foi só em um único dia?

T:É, não, nesse dia e também foi para tentar localizar a casa, assim, a gente consegue informação não vem nome e rua, nome e número, sempre faz diligência para identificar a casa daí você conseguir ter certeza de que era aquele local.

Defesa: Mas assim, a ação da polícia não foi assim durante um certo período de tempo ali na frente da residência, essa campana aí?

T: Na campana no dia?

Defesa: O senhor falou então que foi durante um dia só, nesse dia que aconteceu a prisão dela?

T: Não, durante o dia nós fizemos a campana e vimos aquela movimentação que estava, a gente decidiu fazer a abordagem naquele dia
.

[...]

Juiz: O senhor relatou uma movimentação estranha em frente à residência, foi isso?

T: Em frente?

Juiz: É.

T: A gente viu que tinha algumas pessoas, não lembro que já tem bastante tempo, mas tinha pessoas, uma ou outra pessoa entrou e saiu, a gente já tinha identificado quem era a suspeita, que já tem um histórico junto com o marido, que na época estava preso, e a gente decidiu fazer a abordagem no local.

Juiz: As informações que os senhores receberam á época traziam o nome específico da Enaiane?

T: Tinha o endereço do local, para dizer a verdade não me recordo, porque essa informação não chegou para mim, assim, eu que recebei, foi colegas que receberam e acabam repassando para a gente.

Juiz: Certo, à época então a Enaiane ainda chegou a colaborar, contar onde tinha mais droga na casa, é isso?

T: Na hora da abordagem sim.

Juiz: Tinham outras pessoas na casa que o senhor disse, não tinha?

T: Tinha.

Juiz: Essas pessoas não indicavam ser possíveis proprietários, donos ou ter alguma participação quanto a essa droga?

T: Não, não indicava nada não
.

[...]
(Id. 216736339 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O relato do
IPC Fabio Augusto Leandro
auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...], o senhor lembra da acusada, lembra de ter participado de alguma diligência ou da própria prisão da Enaiane, consegue dizer como foi essa situação toda?

T: Me recordo, não com grau de riqueza dos detalhes [...], mas lembro dos fatos.

MP: Como que foi, o senhor consegue contar para a gente?

T:
A gente já tinha algumas denúncias sobre que ele estaria recebendo drogas e repassando para pessoas definidas, na casa havia bastante movimentação de pessoas e abriu investigação para estar constatando esse fato,
fizemos monitoramento do local e realmente constatamos que existia uma movimentação bem diferente
; conseguimos informações que ela ia receber uma quantidade de droga certo dia e horário, isso aconteceu, e como a gente sabia que já existia a posse de droga no interior da residência, efetuamos o adentramento, sabia que tinha mais pessoas dentro da casa, tanto é que tinha, e ao adentrar na residência a gente já encontrou ela no interior da casa,
ela não demonstrou nenhum reação, nada, quando abordamos, ela já de pronto colaborou,
tinha até meio 1/2kg (meio quilo) de pasta-base no corpo dela escondido na cintura, já entregou, já informou onde estaria o restante da droga, que estava dentro do guarda-roupa,
se não me falhe a memória, pegamos a droga, ela mostrou, não se opôs a nada, e ali a gente deu voz de prisão a ela, conduziu para a delegacia e fizemos o flagrante.

MP: Entendi, mas essas informações que chegaram para os senhores já apontavam o envolvimento da Enaiane, ela mesma?

T: Isso, exatamente.

MP: Aí o senhor disse que ela trazia com ela droga no corpo dela, que ela entregou para os senhores e outra porção que estava guardada dentro da casa?

T: Se não me engano era 2kg (dois quilos) de droga, dois e pouquinho, e 1/2kg (meio quilo) estava com ela.

MP: E ela chegou a confirmar ou ela só entregou, só apontou o local, chegou a confirmar que se tratava de droga dela mesma ou falou que era de outra pessoa?

T: Não, que eu me lembre, ela falou que a droga não era dela, que tinha recebido para passar adiante para outras pessoas, mas ela estava recebendo a droga a mando de terceiro.

MP: Além dessas porções, o senhor lembra se tinha outros objetos na casa?

T: Tinha uma balança de precisão.

MP: Essas pessoas que estavam lá na casa eram residentes, moravam lá, estavam ali de passagem, estava ali naquele dia, o senhor sabe dizer, chegou a levantar essa informação?

T: Então, esses detalhes assim pequenos que não me recordo, mas creio que tinha mais algumas pessoas, só que não eram residentes da residência, mas não lembro se todos não eram ou se tinha um deles que era, mas que eu me lembro, parece que não tinha envolvimento com o fato, tanto é que nem sabiam que existia droga na casa.

[...]

Defesa: Tinha outras situações envolvendo a senhora Enaiane que o senhor participou?

T: Não entendi, se eu prendi ela em outras situações, investiguei ela em outras situações?

Defesa: Isso, se teve alguma prisão anterior ou depois desse fato?

T: Posso responder por mim, eu pessoalmente nunca prendi ela em outras situações, agora se ela já foi presa em outras situações, pode ter ocorrido por outros policiais, né?

MP: Tá, essa observação que vocês fizeram foi nesse dia específico na residência?

T: Não, a gente já tinha monitorado ela anteriormente a residência.

Defesa: Por quanto tempo?

T: Porque nossas investigações a gente não monitora um lugar só, como é muito caso infelizmente na cidade, a gente monitora diversos locais por um período de tempo, então determinar quanto tempo especificamente o dela foi, foi 2 (dois) dias, foi 10 (dez), 15 (quinze), 20 (vinte), 30 (trinta) dias, mas lembro que a gente monitorou por algum tempo a residência dela só para realmente ter a certeza, que a denúncia chega a gente não pode estar comprando o que a denúncia fala, né?, a gente vai especificar se aquilo realmente está ocorrendo
. [...]
(Id. 216736339 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

No interrogatório judicial, a ré sustentou que: 1) morava com o filho na casa há 7 (sete) dias, sendo que viajou no dia posterior à mudança, de modo que não havia movimentação no local; 2) foi presa no dia em que chegou de viagem; 3) tinha três pessoas carpindo o ‘fundo do quintal’ quando a polícia chegou, mas nenhuma morava na casa; 4) pegou a droga ‘para guardar’, sendo que estava tudo no guarda-roupa; 5) a balança estava na sacola, junto com a droga; 6) o
caderno que a polícia levou não tinha anotações, apenas seu nome; 7) não autorizou o ingresso, os policias quebraram o portão e entraram na casa (Id. 216736339 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

É caso de absolvição.

Como se vê, a Polícia Judiciária Civil recebeu denúncia anônima a respeito do tráfico de drogas realizado pela ré.

Depois de alguma investigação, a residência dela foi revistada e os entorpecentes apreendidos.

No entanto, as campanas que os policiais alegaram que foram feitas não justificam a busca domiciliar.

Na verdade, a prova produzida é bastante dúbia.

A respeito da vigilância,
Anderson Felizardo explicou:

“
durante o dia
nós fizemos a campana e vimos aquela movimentação que estava, a gente decidiu fazer a abordagem
naquele dia
”.

Por outro lado, Fabio Augusto Leandro garantiu: “
a gente já tinha monitorado [...] anteriormente a residência”.

A vigilância não foi documentada. Sequer um relatório foi confeccionado, de modo que o período em que ocorreu permanece incógnito.

Independentemente do tempo em que a casa foi observada, da diligência não se extrai elementos demonstrando que o local era frequentado por usuário ou pessoas suspeitas.

É verdade que, naquele dia, além da ré, os policiais conduziram Valteir de Jesus Silva, Wagner Soares dos Santos, Alisson Rodrigues da Costa e Alexandre Matos da Silva (Id. 216736254 - pág. 4-8).

Alexandre – único a ser ouvido na fase inquisitorial – afirmou que nada sabia das drogas (Id. 216736254 - pág. 13).

Os demais foram liberados sem nenhuma observação (Id. 216736254 - pág. 14-16), autorizando presumir que também não tinham envolvimento com o crime.

A prova judicializada corrobora a conclusão.

Ao ser indagado se “
essas pessoas não indicavam ser possíveis proprietários, donos ou ter alguma participação quanto a essa droga”,
Anderson Felizardo Queiroz
respondeu: “
não, não indicava nada não”

A sua vez, Fabio Augusto Leandro afirmou: “
parece que não tinha envolvimento com o fato, tanto é que nem sabiam que existia droga na casa”.

Saliento que a
simples suspeita de que no local poderia ocorrer o tráfico de drogas não é o bastante para justificar a invasão de domicílio.

Na busca domiciliar, constitui requisito de validade a existência de fundadas razões (CPP, art. 240, § 1º).

Por isso, o ingresso na casa, sem autorização judicial ou do morador, demanda a presença de indícios contundentes a respeito das situações previstas tanto na Constituição Federal (flagrante delito, desastre ou para prestar socorro), como no Código de Processo Penal (prender criminosos, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, etc.).

A fundada razão não pode se basear em elementos subjetivos e/ou discricionários dos agentes policiais.

Mera desconfiança ou dedução que, no interior da casa ou em suas adjacências (como quintal e jardim), podem existir armas ou outros objetos utilizados na prática delitiva ou que alguém está cometendo um crime, sem parâmetros concretos que indiquem a imprescindibilidade da invasão domiciliar, torna ilícita a conduta.

Noutras palavras, a singela denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares, não legitima o ingresso do agente estatal no domicílio.

Não por outra razão que a jurisprudência firmou-se no sentido de ser
ilegal a prisão em flagrante decorrente de busca domiciliar, escorada apenas em denúncias anônimas. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
INGRESSO NA RESIDÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS.

1. Na hipótese, a apreensão das drogas o
correu sem justa causa, pois fundamentada em denúncia anônima
, sendo inadmissível a quebra do princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, uma vez que os acusados foram abordados dentro do imóvel, onde teria sido apreendida a droga.

2. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a despeito de, nos crimes permanentes, o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no RHC n. 172.423/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

4. No presente caso, verifica-se que o ingresso dos policiais militares na residência da acusada ocorreu, em síntese,
em razão de denúncia anônima
e autorização do morador. Ocorre que não há informação de que houve qualquer investigação prévia de que ali haveria a prática do crime de tráfico de drogas, nem comprovação acerca da autorização do morador para o ingresso na residência.

5. Diante das informações contidas nos autos, notadamente o acórdão ora impugnado, verifica-se que não havia qualquer indício da prática de tráfico de drogas, bem como se revela duvidosa a informação de que o recorrente, sabendo que se encontrava em cima da cama quantidade importante de entorpecente, tenha não apenas permitido o ingresso dos policiais no quarto como assumido que trouxera droga do Paraguai para vendê-la, o que torna ilícita a busca realizada no interior da residência.

[...]

7. No caso concreto, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o acusado teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor.

8. Diante disso, a existência de denúncia anônima não constitui justa causa para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente. Nessas hipóteses, é indispensável que, a partir da notícia de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate movimentação atípica no local ou surpreenda a prática da atividade ilícita.

9. A descoberta, a posteriori, de droga no interior do domicílio (2 quilos de maconha) não ilide a prévia ilegalidade da invasão forçada ao domicílio.

10. Recurso não provido.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.041.858/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

O fato de o companheiro de Enaiane – que estava preso – ser ‘conhecido da polícia por ter envolvimento no tráfico de drogas’ tampouco constitui fundamento válido para a busca domiciliar.

Isoladamente, o argumento sequer autorizaria a busca pessoal, que, como se sabe, não se submete às mesmas exigências da domiciliar, sendo suficiente a ela “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

A fundada razão também não pode ser extraída do resultado da diligência.

Constitui erro grosseiro pensar que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da atuação policial. A busca domiciliar não pode ter justificativa no flagrante que se venha concretizar; somente situações prévias, que demonstrem a indispensabilidade e a urgência da medida, justificam a atuação policial, sem mandado.

Assim sendo, à mingua de provas demonstrando que os policiais agiram amparados por motivação idônea, deve ser reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto por Enaiane Gonçalves do Nascimento para reconhecer a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, assim como de todas as que delas decorreram e, de consequência, absolvê-la do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024